Tribunal: STF
Processo: ARE 777775
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 8º, III, DA CONSTITUIÇÃO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DO ACORDO COLETIVO PERTINENTE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. OFENSA INDIRETA À LEI MAIOR. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DO QUE DECIDIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Ausência de prequestionamento do art. 8º, III, da Constituição. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. 



    II - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 



    III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta.



    IV – É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, a teor da Súmula 284 desta Corte.



    V – A agravante não refutou todos os fundamentos suficientes da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 283 desta Corte.



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.